Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE COTA PARTE DE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PARALELISMO DAS FORMAS. INOBSERVÂNCIA. ANIMUS NOVANDI. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ENCARGO SUCUMBENCIAL.

1. A novação é ato jurídico através do qual uma obrigação é extinta, em razão da constituição de novo vínculo em substituição ao primitivo. Os artigos 360 e 361 do Código Civil enunciam os requisitos da novação: i) existência de uma obrigação primitiva; ii) existência de uma nova obrigação; iii) intenção de novar.

2. Observada a forma escrita do acordo entre as partes, em respeito ao princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil, eventual novação deve ser por escrito.

3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).

4. Na espécie, inexiste elemento probatório que evidencie, de forma inequívoca, o animus novandi ou a vinculação do apelante a obrigação de transferência de sua cota parte do imóvel objeto da lide diretamente para o apelado.

5. Apelação do réu conhecida e provida.